Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732726-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Charles Silva de Aguiar Apelado: Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 A 11 D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Charles Silva de Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Os autos vieram à conclusão aos 4 de abril de 2024. Em seguida, o condomínio apelado requereu a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao fundamento de que há tentativa de transação em andamento. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa se manifestar a respeito da mencionada suspensão do curso do processo (Id. 57857336). O apelante manifestou-se no sentido da concordância com o requerimento formulado pelo Condomínio apelado (Id. 58223375). Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator